Tribunal: STF
Processo: RE 1258204
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 35) opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Comum, sintetizada nos seguintes termos (eDOC 34):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 9): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.  INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. (...)
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista”. (eDOC 15, p. 7) 
    A Vice-Presidência do TST admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 30)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Inicialmente, observo que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com a tratada no RE 586.453, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 02.10.2009, Tema 190, cuja repercussão geral foi reconhecida. Naquela oportunidade, discutiu-se a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, situação diversa da presente demanda, em que se discute a complementação de aposentadoria prevista em lei estadual.
    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 4.803, DJe 22.10.2010, Rel. Min. Dias Toffoli, firmou entendimento em sentido diverso ao do acórdão recorrido. Confira-se a ementa do julgamento:
    (...)
    Do corpo do voto condutor extrai-se, ainda, o seguinte excerto:
    “(...) o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA, tendo em vista o vínculo estatutário estabelecido.”
    No mesmo sentido, está consolidada a jurisprudência de ambas as Turmas:
    (...)
    Nesse contexto, sem embargo de ressalva pessoal, o recurso merece prosperar, pois pacificou-se nesta Corte o entendimento de que compete à Justiça Comum o conhecimento e o julgamento das demandas que envolvam aposentadorias e complementações de antigos ferroviários e pensionistas vinculados à FEPASA. 
    Ante o exposto, em homenagem à colegialidade, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, e VIII, do CPC c/c art. 21, § 2º, do RISTF, a fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação proposta pela parte ora recorrida.”
     Os embargantes sustentam, em síntese, omissão quanto à ausência do esgotamento de instância previsto no art. 896, da CLT, a ausência de prequestionamento dos arts. 37, XIII, e 114, I, da CRFB no acórdão recorrido, e ausência de manifestação quanto “ao direito adquirido e à norma coletiva, utilizados como fundamento da corte regional, incidindo o teor da súmula 422/TST, restando omissa a r. decisão ora embargada” (eDOC 35, p. 5).
    A parte embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar manifestação (eDOC 40). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Quanto aos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, destaca-se que o Código de Processo Civil autoriza ao Supremo Tribunal Federal desconsiderar vício formal de recurso extraordinário, desde que tempestivo, nos termos do art. 1.029, § 3º:  
    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:  
     (…)  
     § 3o O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.”
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão, porquanto deixou de examinar os pressupostos processuais do recurso extraordinário, em especial o prequestionamento da matéria relativa aos limites da competência da Justiça Laboral.
    Todavia, como consignado na decisão questionada, esta Corte já assentou entendimento no sentido de que a competência para apreciar previdência complementar de ex-funcionários da CPTM ou da Fepasa, como no caso dos autos, é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, eis que o vínculo jurídico-administrativo estabelecido em Lei Estadual se sobrepõe. 
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente